Tribunal: TJES
Processo: 5009203-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009203-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009203-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. TERMO DE COMPROMISSO DE DÍVIDA FIRMADO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE É TITULAR DA MATRÍCULA Nº 1078732; QUE EM 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO FOI SURPREENDIDA PELOS TÉCNICOS DA EMPRESA REQUERIDA QUE SUSPENDERAM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA; QUE INEXISTIAM CONTAS EM ATRASO QUE JUSTIFICASSEM A MEDIDA; QUE FICOU APROXIMADAMENTE TRÊS DIAS SEM O SERVIÇO. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA SE DEU EM DECORRÊNCIA DE AS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO ESTAREM EM ABERTO, E QUE A AUTORA FOI COMUNICADA ACERCA DA POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO. ADUZ QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIANTE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA À AUTORA. COMO BEM DESTACADO NA SENTENÇA GUERREADA, “
NA VERDADE, A AUTORA FIRMOU COM A REQUERIDA O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 8900642301 QUE, EMBORA TENHA SIDO EMITIDO EM 10/03/2022 (ID Nº 13633489), CERTAMENTE FOI FIRMADO EM DATA ANTERIOR. DIGO ISSO PORQUE A PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R$ 655,45 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) FOI PAGA EM 22/02/2022, CONFORME COMPROVANTE DE ID Nº 15501348, OU SEJA, EM DATA ANTERIOR AO PRÓPRIO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CABERIA A REQUERIDA, A SEU TURNO, COMPROVAR SATISFATORIAMENTE QUE O TERMO DE CONFISSÃO APRESENTADO PELA AUTORA FOI FIRMADO POSTERIORMENTE À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO ENTANTO, NADA PRODUZIU NESTE SENTIDO, VALENDO REGISTRAR QUE A DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO NÃO NECESSARIAMENTE CORRESPONDE À DE SUA CELEBRAÇÃO
”. CUMPRE DESTACAR QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É UM SERVIÇO ESSENCIAL, QUE AFETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, E QUE POSSUI UM ASPECTO REAL E CONCRETO DE URGÊNCIA, ISTO É, A NECESSIDADE CONCRETA E EFETIVA DE SUA PRESTAÇÃO. LOGO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELO ABALO SOFRIDO, SENDO ASSIM, ESTÁ CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC c/c ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)